Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000231-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LUIS CARLOS WEBER LEAO - CPF: 010.855.951-37 (RECORRENTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE E REALIZOU DIVERSAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS A TERCEIRO DESCONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como realizar transferências a desconhecidos apenas pela orientação de terceiro que se passava por atendente bancário, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000231-87.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Luis Carlos Weber Leão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR o Reclamado, ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ 22.194,24 (vinte e dois mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos)
, que deve ser corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do C. STJ), acrescida, ainda, de juros de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

b) CONDENAR o Reclamado, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deve ser corrigida pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95
.”.

Alega o autor que recebeu ligação originada do número (61) 4004- 0001, número oficial pertencente do Banco do Brasil, que durou o total de aproximadamente 02 (duas) horas, entre as 10h17min às 12h22min do dia 07/11/2023, onde o suposto atendente informou que o aplicativo do banco estava sendo acessado por uma outra pessoa em Osasco/SP e que, via
pix
, acabou sendo ludibriado e realizou 03 (três) transações, que totalizaram o valor de R$ 22.194,24 (vinte e dois mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), para conta bancária dos falsários no dia 07/11/2023. Afirma que ao perceber que havia caído em um golpe, entrou em contato com a instituição financeira da qual é cliente para informar os fatos e solicitar a imediata restituição dos valores, mas que tal pleito não foi atendido.

A Reclamada, ora Recorrente, argumenta que os fatos narrados na inicial, ocorreram por culpa exclusiva do Reclamante que forneceu seus dados a terceiro não autorizado, por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Recorrente e eventual prejuízo material suportado pelo Recorrido.

Da análise dos autos, consta do boletim de ocorrência anexado ao id 215816419 que foi o próprio autor que efetuou as transferências via pix, conforme orientação passada pelo golpista, conforme trecho destacado abaixo:

Deste modo, denoto que a ocorrência da fraude é incontroversa, bem como que o autor foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, que constitui na prática criminosa onde um terceiro se faz passar por funcionário do banco e, ao entrar com contato com a vítima, afirmando que sua conta corrente ou seu cartão foi utilizado de forma indevida, passa a “segurar” a vítima na linha telefônica para obter suas informações sigilosas, informações estas que serão utilizadas para realizar as transações fraudulentas ou, como no caso em tela, acaba por convencer a vítima a realizar as transações.

Em que pesem os transtornos sofridos pelo Recorrido, não se pode perder de vista que o correntista deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, por não ter agido com o devido zelo ao realizar transações a terceiro completamente desconhecido, não agindo com cautela nas etapas seguintes do golpe, ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

Assim, como o Recorrido realizou, por si só, as transferências, entendo que não há como atribuir ao Recorrente, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Cabe ainda esclarecer que, ao que consta, o terceiro fraudador reproduziu o número da central de atendimento da instituição financeira Ré, por meio de aplicativo que mascara o verdadeiro número de telefone pelo qual a ligação está sendo realizada.

Ademais, os números informados no verso do cartão são meramente receptivos e não são usados para realizar as chamadas, apenas recebê-las, sendo que várias instituições financeiras promovem campanhas, inclusive em seus sítios eletrônicos, para alertar os consumidores a respeito de golpes realizados sob a alegação de necessidade de atualização de segurança e de atualizações sistêmicas.

Nesse sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE
GOLPE
VIA
PIX
.
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE
GOLPE
VIA
PIX
-
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.,

2. Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com o recorrente, não há que se falar em responsabilização desta por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1066388-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO OU DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTOR QUE REALIZOU OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO FRAUDADOR NO CAIXA ELETRÔNICO, E ASSIM ACABOU LIBERANDO O DISPOSITIVO MÓVEL QUE VEIO A SER UTILIZADO PARA EFETUAR AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS. POSTERIOR PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INDICATIVAS DE EXISTÊNCIA DE CULPA DA PARTE AUTORA, INDUZIDA AO ERRO. CLIENTE QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS RAZOAVELMENTE ESPERADAS. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO, UMA VEZ QUE O BANCO NÃO TEVE QUALQUER PARTICIPAÇÃO OU INGERÊNCIA NA FRAUDE RELATADA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE PELO ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (ART. 14, § 3o, II, CDC). - PROVIDO O RECURSO DO RÉU. - PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

(TJ-SP - AC: 10083587820218260590 SP 1008358-78.2021.8.26.0590, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 15/06/2022, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022)

Apelação. Ação de reparação de danos. Prestação de serviços bancários. Golpe realizado por ligação telefônica. Transferência realizada com a utilização de dados fornecidos pelo autor. Ausência de falha na prestação de serviços. Culpa exclusiva da vítima. Ressarcimento de valores e pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10602175120218260100 SP 1060217-51.2021.8.26.0100, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 02/05/2022, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2022)

RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 'GOLPE DO MOTOBOY'. ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO A SUPOSTO PREPOSTO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ.
1. Segundo o entendimento dominante do STJ, a entrega de cartão de crédito a estelionatário que se faz passar por preposto da instituição bancária, vulgarmente conhecido como 'golpe do motoboy', configura culpa exclusiva da vítima consumidora (inciso II do § 3o do artigo 14 do CDC), afastando qualquer responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos de tal prática (compras realizadas na internet com os dados impressos no plástico).
Precedentes do STJ: decisões monocráticas no Agravo em REsp 1.626.944/SP (2019/0352902-8); no AgInt no Agravo em REsp 1.527.980/SP e no Agravo em REsp 1.567.941/SP. 2. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJ-GO - Reclamação: 04521966720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 05/02/2021, 2a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 05/02/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FEITA POR MEIO DE INTERNET BANKING MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE DADOS E SENHA PESSOAL. CONFISSÃO DO AUTOR DE QUE INFORMOU SEUS DADOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. GOLPE. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A transferência bancária decorrente de golpe aplicado no consumidor que, seja por ingenuidade ou descuido, mas por sua culpa exclusiva, fornece seus dados bancários pessoais e senha a criminosos afasta a responsabilidade objetiva do banco e, consequentemente, o dever de indenizar.

(TJ-SC - RI: 03262585520168240038 Joinville 0326258-55.2016.8.24.0038, Relator: Caroline Bündchen Felisbino Teixeira, Data de Julgamento: 23/10/2019, Quinta Turma de Recursos - Joinville)

Assim, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que a parte autora não agiu com zelo, durante ligação telefônica recebida, ao efetuar a transferência de valores baseado nas alegações de terceiros.

É certo que, caso o correntista tivesse entrado em contato com o banco antes das operações, teria sido prevenido sobre a prática ilícita que estava por acontecer.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024